Tribunal: TJSP
Processo: 2244715-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Nunciação de obra nova - Cumprimento provisório - Pretensão de reforma da decisão que rejeitou a impugnação da ré e determinou o pagamento do valor dos aluguéis fixados na sentença – Reconhecimento no julgamento da apelação de não ser devido o valor do aluguel fixado na sentença, mas sim o do aluguel efetivamente pago pelo autor, com a correção anual estabelecida pela sentença - Impugnação

Ementa:
- Nunciação de obra nova - Cumprimento provisório - Pretensão de reforma da decisão que rejeitou a impugnação da ré e determinou o pagamento do valor dos aluguéis fixados na sentença – Reconhecimento no julgamento da apelação de não ser devido o valor do aluguel fixado na sentença, mas sim o do aluguel efetivamente pago pelo autor, com a correção anual estabelecida pela sentença - Impugnação acolhida em parte - Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244715-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante TOLEDO FERRARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é
agravado ANTONIO CARLOS LICO VITTA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244715-51.2019.8.26.0000 -Voto no 29057
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244715-51.2019.8.26.0000
7a
Vara
Cível
de
São
Bernardo
do
Campo
(proc.
no
0020927-80.2019.8.26.0564)
Agravante: Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda.
Agravado: Antonio Carlos Lico Vitta
Juiz de 1a Instância: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Voto n° 29057.
- Nunciação de obra nova - Cumprimento provisório -
Pretensão de reforma da decisão que rejeitou a
impugnação da ré e determinou o pagamento do valor dos
aluguéis fixados na sentença
Reconhecimento no
julgamento da apelação de não ser devido o valor do
aluguel fixado na sentença, mas sim o do aluguel
efetivamente pago pelo autor, com a correção anual
estabelecida pela sentença - Impugnação acolhida em
parte - Agravo provido em parte.
Ré em “ação de nunciação de obra nova
cumulada com pedido liminar e indenização por perdas e danos”, a
agravante rebela-se contra r. decisão que rejeitou sua impugnação ao
cumprimento de sentença, considerando que o pagamento dos aluguéis
mensais decorre da liminar concedida, posteriormente confirmada pela
sentença, bem como o de que o valor de R$3.500,00 é devido desde a
concessão da liminar, não da fixação em sentença, pois a expressão “a partir
desta data” refere-se à correção do valor pelo IGP-M.
O agravo também se volta contra a decisão que
acolheu os embargos opostos pela agravante, em relação à decisão acima
mencionada, para reconhecer que ela efetuou o depósito do valor de
R$31.500,00 e está cumprindo a ordem judicial e para deferir o
levantamento dos valores depositados, mediante preenchimento do MLE,
por se referir à moradia, servindo como caução o restante do crédito,
advindo das outras condenações fixadas pela sentença, e, por fim, quanto
às demais parcelas, para fixar que a ré deverá providenciar o depósito em
conta do exequente e, na inércia, o autor apresentará cálculo para
“bloqueio” via BACENJUD, não sendo caso de multa, pois se trata de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244715-51.2019.8.26.0000 -Voto no 29057
3
obrigação de dar.
Sustenta a agravante que: a) o agravado afirmou
que a obrigação de pagar alugueres seria exigível desde logo, no valor
arbitrado pela sentença de R$3.500,00; b) a obrigação de pagar aluguéis
não trata da exceção prevista no art. 1012, § 1o, inciso VI, do CPC, pois tal
pedido não confirmou tutela de urgência; b) não houve comprovação do
dispêndio do valor que ele pretende ver reembolsado; c) o valor de
R$3.500,00 seria devido a partir da sentença, ou seja, a partir de fevereiro
de 2019, não havendo causa para retroagir a dezembro de 2019; d) não há
comprovante de pagamento, tendo o agravado simplesmente pleiteado o
pagamento de R$31.500,00; e) inexistindo prova dos valores despendidos
pelo agravado, para que a agravante proceda ao reembolso, não há que se
falar em pagamento de quaisquer quantias; f) o agravado acostou
comprovantes de R$1.650,00, não havendo nada que convalide a sua
condenação ao pagamento de aluguéis de R$3.500,00; g) até que seja
julgada a sua apelação, cabe à agravante arcar apenas com o valor
nominal dos aluguéis, cujo pagamento for comprovado pelo agravado.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido parcial efeito suspensivo ao
agravo.
Houve resposta (fl. 309/317).
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de nunciação
de obra nova, que foi julgada procedente em 31 de janeiro de 2019, para
condenar Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda. a: (i) “pagar ao
autor ANTONIO CARLOS LICO VITTA o valor de R$100.000,00, pelos danos morais
experimentados a ser atualizado pela SELIC do arbitramento e com juros da citação”; (ii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244715-51.2019.8.26.0000 -Voto no 29057
4
“na obrigação de fazer consistente em proceder integral reparo no imóvel dos autores, nos
termos do laudo pericial, sob pena de multa de R$ 5.000,00 diários, contados do prazo de
06 meses da publicação desta sentença, já antecipado os efeitos da sentença para este fim
ante a urgência, até o limite de R$ 100.000.000,00 (um milhão de reais”); (iii) “pagamento
de prestação mensal para custeio de moradia no valor de R$ 3.500,00 corrigido pelo IGP-DI,
anualmente, a partir desta data, a ser pago por depósito em conta a ser fornecida pelos
autores, até o término das obras no imóvel”; (iv) “manter a incidência da multa diária
decorrente dos embargos à obra até o limite de R$ 500.000,00; condenar a requerida no
pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valor atualizado de 20%
do valor atribuído à causa atualizado, a ser emitida certidão de dívida para a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo proceder a execução fiscal”; (v) ao pagamento das
“custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação corrigido.
Condeno a empresa seguradora litisdenunciada a ressarcir em regresso a litisdenunciante,
nos termos do contrato, observada a sentença” (sic, fl. 1818/1819 do processo
digital).
Foram opostos embargos de declaração pelo
autor (fl. 1823/1824 do processo digital), pela seguradora denunciada (fl.
1825/1826 do processo digital) e pela ré (fl. 1827/1829 do processo digital).
Decisão de 15.2.19 rejeitou os embargos de
declaração do autor e da denunciada, acolhendo os embargos da ré para
sanar erro material da sentença, fazendo constar que onde se lê
“R$100.000.000,00 (um milhão de reais)”, leia-se “R$1.000.000,00 (um milhão de reais)”,
mantida, no mais, a sentença (fl. 1833/1834 do processo digital).
Em 10.9.19, a agravante pediu a concessão de
efeito suspensivo ao apelo, para que fosse obstado o prosseguimento do
cumprimento provisório de sentença, em relação aos aluguéis, afirmando
que a apelação tem efeito suspensivo, não se enquadrando o pagamento
de aluguéis na exceção prevista no § 1o do inciso V do art. 1012 do CPC (fl.
1928/1931 do processo digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244715-51.2019.8.26.0000 -Voto no 29057
5
Sobreveio, então, a seguinte decisão:
“1. Fls. 1.928/1.931 e 1.935/1.948: a apelante pede que esta Corte
declare os efeitos em que o seu apelo é recebido, com o objetivo de
obstar o cumprimento provisório da sentença, no ponto em que ela
confirmou tutela que classifica como cautelar. Questiona, mais
especificamente, a execução do valor dos aluguéis da moradia provisória
do apelado, a cujo pagamento foi condenada.
O apelado, por sua vez, contraria o pedido da apelante e pede que ela
seja condenada por litigância de má-fé.
A ação é de nunciação de obra nova e a sentença julgou o pedido
procedente, para confirmar o embargo da obra, bem como decisão liminar
que determinou o pagamento de aluguéis, pela apelante, e também para
condená-la a reparar o imóvel do apelado, a custear moradia provisória, até
o término da construção e, ainda, a lhe pagar indenização moral (fls.
1.812/1.819).
O artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, prevê que “sentença
que confirma, concede ou revoga tutela provisória” como é o caso da
sentença combatida , “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação”, admitindo, pois, cumprimento provisório (idem, § 2o).
Na sistemática do novo Código de Processo Civil, o conceito de tutela
provisória compreende tutelas de urgência e de evidência, enquadrando-
se, na primeira categoria, tanto tutelas antecipadas quanto tutelas de
natureza cautelar (artigo 294).
Não há, então, impedimento legal à execução provisória de tutela de
urgência, seja de natureza antecipada ou cautelar, nem, por conseguinte,
razão para o inconformismo da apelante.
Não se vislumbra, por ora, a prática de nenhuma das condutas descritas
no artigo 80 do Código de Processo Civil pela apelante, razão pela qual
fica afastado o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé.
2. Aguarde-se o julgamento do recurso.
Int.”
Em 30.8.19, o autor deu início ao cumprimento
provisório de sentença, para receber os aluguéis que não foram pagos nos
meses de dezembro de 2018 a agosto de 2019, no montante total de
R$31.500,00 (fl. 1/15 do cumprimento provisório).
Em 2.9.19 foi determinada a intimação da ré para
pagamento do valor de R$31.500,00, referente ao período de dezembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244715-51.2019.8.26.0000 -Voto no 29057
6
2018 a agosto de 2019, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 523 do
CPC (fl. 87 do cumprimento provisório).
A ré apresentou impugnação nos mesmos
termos do agravo e juntou comprovante de depósito para garantir o Juízo
(fl. 90/100 do cumprimento provisório).
Após manifestação do exequente (fl. 211/215 do
cumprimento provisório), sobreveio, em seguida, a decisão agravada (fl.
217 do cumprimento provisório).
Ambas as partes opuseram embargos de
declaração (fl. 220/222 e 223/224 do cumprimento provisório).
Decisão de 17.10.19 acolheu em parte os
embargos da agravante para reconhecer que ela providenciou o depósito
do valor de R$31.500,00, está cumprindo a ordem judicial e deferiu o
levantamento dos valores pelo autor, por se referirem a gastos com
moradia, servindo como caução o crédito decorrente das outras
condenações da ré, já fixadas pela sentença, e, quanto às demais parcelas,
fixou que a ré deverá providenciar o depósito em conta do exequente e, na
inércia, ele deverá apresentar cálculo para penhora online via Bacenjud (fl.
225 do cumprimento provisório).
Sobreveio, em seguida, o agravo.
Primeiramente, ao contrário do que entende a
agravante, os aluguéis a que foi condenada pela sentença integram a tutela
de urgência, razão pela qual, nada impedia nem impede o prosseguimento
do cumprimento provisório da sentença, para execução do valor dos
aluguéis a que ela foi condenada.
De se ver que constou do acordão proferido no
Agravo de Instrumento no 2021007-24.20017.8.26.0000, julgado em 8.3.17,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244715-51.2019.8.26.0000 -Voto no 29057
7
por esta Câmara, interposto contra decisão que determinou a continuidade
do pagamento dos aluguéis, diante da expressa anuência da agravante em
relação ao custeio dos aluguéis vencidos, que “o dever da agravante em pagar os
aluguéis do agravado tem, sim, limite, qual seja o término da obra de restauração do imóvel
danificado” (fl. 1153 do processo).
Em relação ao valor dos aluguéis a serem pagos
pela agravante até a reparação do imóvel do autor, reproduzo o que foi
decidido por esta Câmara, no julgamento da Apelação no
1010645-39.2014.8.26.0564, nesta data:
“(...) O autor mudou-se para outro Estado, em razão do seu trabalho, motivo
pelo qual não há que se falar em pagamento de valor a título de “guarda
móvel”, não havendo prova de que ele tenha móveis para serem guardados na
cidade onde está localizado o seu imóvel, até a reparação dele, tanto que ele
nunca formulou pedido de pagamento de aluguel para guardar os seus móveis,
desde que se mudou.
Fica, pois, revogada, a ordem para que a ré pague aluguel de guarda móvel ao
autor.
O valor médio de aluguel apurado pelo perito para moradia ao autor, até que o
seu imóvel seja reformado, foi o de R$2.635,00, levando em conta o valor
médio de imóveis “assemelhados” ao dele.
Ocorre que o autor está residindo em outro Estado e comprovou que lá está
pagando aluguel de R$1.797,00, conforme aditivo contratual firmado em
29.9.18 (fl. 86 do cumprimento de sentença). Não há, portanto, causa para que
a ré arque com aluguel mensal de R$3.500,00, sob pena de enriquecimento
indevido do apelado.
Assim, fica a ré condenada a pagar aluguel ao autor no valor por ele pago, com
a correção anual estabelecida pela sentença. (...)”
Sendo
assim,
fica
acolhida
em
parte
a
impugnação apresentada pela agravante, apenas para reconhecer que o
valor a ser pago por ela corresponde ao valor do aluguel efetivamente pago
pelo autor, com correção anual estabelecida pela sentença, e determinar
que o exequente seja intimado a apresentar novo cálculo, observando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244715-51.2019.8.26.0000 -Voto no 29057
8
os valores já depositados pela executada nos autos, assim como os valores
que eventualmente tenham sido depositados diretamente na sua conta.
Diante da sucumbência das duas partes na
impugnação, cada uma delas arcará com os honorários dos advogados da
parte adversa, que se arbitra em 10% sobre o valor correto da execução ao
advogado do exequente e em 10% sobre o valor do excesso relativo aos
aluguéis, para o patrono da executada.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
agravo, para acolher em parte a impugnação e para determinar a realização
de novo cálculo pelo autor, em 1o Grau, nos termos acima fixados.
SILVIA ROCHA
Relatora